Tribunal: TJMT
Processo: 8010632-43.2016.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.548.821-05 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Declarada legítima a inscrição preexistente, aplicável se torna a Súmula 385 do STJ e ausente o dever de indenizar a título de dano moral.

3.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA

-

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO

E RECONHECER OS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES NO CADASTRO DESABONADOR – QUANTUM SOPESADO EM RAZÃO DO NÚMERO DE ANOTAÇÕES POSTERIORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A parte Autora/Recorrente pleiteou a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a declaração de inexistência do débito de R$ 103,70 (cento e três reais e setenta centavos), bem como, danos morais, em razão da anotação indevida incluída em órgãos restritivos em 08/03/2015, oriunda de contrato não firmado perante a empresa. 2.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não foi acostado qualquer documento que pudesse corroborar com as alegações da defesa. 3.

Nesse sentido, não havendo provas de contratação entre as partes, é totalmente possível a hipótese de fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao certificar da identidade de quem contrata consigo. 4.

Nos Juizados Especiais vigora a busca pela verdade real, tal qual no processo penal, e não a verdade formal, de modo que o Juiz pode e deve buscar elementos, ainda que exteriores ao processo, para formar o seu convencimento, como permite o artigo 5o, da Lei no 9.099/95. 5.

Por fim, observei que a parte Recorrente não possui anotações anteriores em seu cadastro desabonador, todavia, verifiquei no banco de dados do SPC/SERASA, em razão de convênio feito entre o CDL/Cuiabá e o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que existem negativações posteriores em seu nome, que sequer são questionadas em juízo: 6.

Dessa forma, deve ser dada guarida à pretensão da Recorrente, de modo de CONHEÇO DO RECURSO interposto e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a fim de declarar inexigível o débito questionado e condenar a empresa Recorrida ao pagamento de danos morais no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a contar do evento danoso, atendendo perfeitamente os critérios delineadores da indenização aliados aos elementos do caso concreto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal. É como voto.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto não fora verificado que as inscrições preexistentes são legítimas, restando imperiosa a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando-se a condenação por danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020